Tribunal: TJMT
Processo: 1036101-96.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036101-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MOISES AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 036.791.611-82 (RECORRENTE), MARLICELIA BARROS DOMICIANO MARTINS - CPF: 040.649.591-24 (ADVOGADO), LIGIA BEATRIZ ALVES DA SIQUEIRA (RECORRIDO), OSMAR URBANO FRANCA - CPF: 304.284.241-04 (RECORRIDO), ENZO URBANO FRANCA - CPF: 103.248.271-05 (RECORRIDO), SILVANA DA SILVA TOLEDO registrado(a) civilmente como SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), YAN URBANO FRANCA - CPF: 103.248.321-09 (RECORRIDO), LIGIA BEATRIZ ALVES DE SIQUEIRA - CPF: 710.957.721-04 (RECORRIDO), OSMAR URBANO FRANCA JUNIOR - CPF: 046.426.111-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO DE
MOISES AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR
E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO DE
ENZO
URBANO FRANCA E YAN URBANO FRANCA
.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR(ES). GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE PROVA PARA REVOGAÇÃO
. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEITADA. REVELIA. EFEITOS. OCORRÊNCIA. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONDUTORA E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO NO CURSO DO PROCESSO. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PESSOAL DOS HERDEIROS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
MOISES AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR
NÃO PROVIDO. RECURSO DE
ENZO
URBANO FRANCA E YAN URBANO FRANCA.
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação civil decorrente de acidente de trânsito, condenando a condutora do veículo e os herdeiros do proprietário falecido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 21.602,39, limitada a responsabilidade sucessória às forças da herança, sem condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido aos recorrentes; (ii) estabelecer se a ausência de citação de um dos herdeiros implica nulidade processual; (iii) determinar se os herdeiros do proprietário falecido respondem solidariamente com a condutora do veículo ou apenas nos limites da herança transmitida; e (iv) verificar se o acidente de trânsito enseja indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiário, inexistente nos autos, razão pela qual a preliminar é rejeitada. A impossibilidade de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 18, §2º, da Lei nº 9.099/95, impede a paralisação indefinida do feito para localização de herdeiro não encontrado, sendo suficiente a representação da herança pelos sucessores regularmente citados. O não comparecimento da condutora do veículo à audiência e a ausência de contestação fazem incidir os efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. O boletim de ocorrência, os registros fotográficos e os documentos juntados aos autos corroboram a dinâmica do acidente e comprovam os danos materiais suportados pelo autor. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro a quem confiou a condução do automóvel, conforme jurisprudência consolidada do STJ. O falecimento do proprietário no curso da lide transfere a responsabilidade patrimonial aos herdeiros, regida pelo princípio da saisine, limitando-se, contudo, às forças da herança, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil. A limitação da responsabilidade sucessória não torna ilíquida a sentença, pois o valor da condenação foi expressamente fixado, cabendo a aferição do limite hereditário na fase de cumprimento de sentença. Os herdeiros não respondem pessoalmente e de forma solidária com a condutora pelos débitos superiores ao patrimônio herdado, devendo a condenação observar exclusivamente o acervo hereditário efetivamente transmitido. O acidente narrado não ultrapassa os dissabores ordinários da vida cotidiana e não evidencia violação à honra subjetiva apta a justificar reparação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso de Moises Augusto Ribeiro Junior desprovido. Recurso de Enzo Urbano Franca e Yan Urbano Franca parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
revogação da gratuidade da justiça depende de prova concreta da capacidade financeira da parte beneficiária. A ausência de citação de herdeiro não localizado não gera nulidade no microssistema dos Juizados Especiais quando os demais sucessores representam adequadamente a herança. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro autorizado a conduzi-lo. A sucessão processual dos herdeiros transfere apenas a responsabilidade patrimonial limitada às forças da herança. A limitação sucessória prevista nos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil afasta a solidariedade pessoal dos herdeiros. A fixação do valor da condenação preserva a liquidez da sentença, ainda que a execução observe os limites do acervo hereditário. O acidente de trânsito, desacompanhado de efetiva lesão extrapatrimonial, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.099/95, arts. 18, §2º, 20, 38, 46 e 55; Código Civil, arts. 283, 1.784, 1.792 e 1.997; CPC, art. 85, §§8º e 8º-A.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.02.2016, DJe 17.03.2016; STJ, EDcl no REsp 1.513.402/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.570.114/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; TRF-4, AC 5054420-37.2018.4.04.7000/PR, Rel. Des. Maria Isabel Pezzi Klein, 4ª Turma, j. 04.09.2019; STJ, REsp 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.02.2018, DJe 02.03.2018; TJMT, RI 0024041-84.2019.8.11.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 353369479 – reclamação nº 1036101-96.2024.8.11.0001 – 2° JEC de Cuiabá
), que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao herdeiro OSMAR URBANO FRANÇA, bem como, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar, solidariamente, a Reclamada LÍGIA e os herdeiros YAN URBANO FRANÇA e ENZO URBANO FRANÇA, em dano material (
R$ 21.602,39 -

vinte e um mil, seiscentos e dois reais e trinta e nove centavos
), limitada a responsabilidade de YAN e ENZO, entretanto, ao limite da herança, nos termos dos artigos 1.784 e 1.792 do Código Civil, sem

dano moral.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR(
ES
).

- Da impugnação ao pedido de Justiça Gratuita
.

O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
) e (
STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
).

- Nulidade por ausência de citação(
litisconsórcio
).

Os herdeiros Enzo e Yan suscitam a nulidade da sentença devido à exclusão do terceiro herdeiro, Osmar Júnior, que não foi localizado. Sem razão.

No microssistema dos Juizados Especiais, a celeridade e a simplicidade informam o procedimento. A impossibilidade de citação por edital (
Art. 18, §2º da Lei 9.099/95
) impede que o processo fique paralisado indefinidamente à procura de um sucessor patrimonial.

A representação da herança pelos herdeiros citados, que possuem o mesmo interesse jurídico, supre a necessidade de paralisia do feito.

Eventual condenação será suportada pela herança, e os herdeiros citados possuem direito de regresso contra o ausente, nos termos do Art. 283 do Código Civil.

Rejeito, as preliminares.

- Da revelia.

O não comparecimento da parte reclamada (
LIGIA BEATRIZ ALVES DE SIQUEIRA
) à audiência conciliatória, ou a não apresentação de contestação, faz incidir os efeitos da revelia, nos termos do art. 20, da Lei nº 9.099/95.

No caso, a Recorrente não compareceu à audiência de conciliação e tão pouco apresentou contestação no prazo legal, incidindo, portanto, os efeitos da revelia. E, de outro lado, ingressando no feito, o recebe no estado em que se encontra.

- MÉRITO.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- o Reclamante Moises Augusto Ribeiro Junior, ajuizou ação de reparação civil em face de Ligia Beatriz Alves da Siqueira e Osmar Urbano Franca, em razão de acidente de trânsito ocorrido em Cuiabá/MT, atribuindo à primeira Reclamada a condução do veículo Fiat/Uno 1.0, placa OQN-6930, e ao segundo requerido a propriedade do referido automóvel (id. 353368896); - o boletim de ocorrência, as fotografias do acidente e os documentos do veículo foram juntados aos autos juntamente com a petição inicial (id ́s. 353369350, 353369351, 353369352 e 353369353); - o Reclamante juntou orçamento para reparo do veículo, no valor de R$ 21.602,39 (vinte e um mil seiscentos e dois reais e trinta e nove centavos), referente ao dano material alegadamente suportados em decorrência do acidente (id. 353369354); - em 13/2/2025, foi juntado comprovante de falecimento de um dos Reclamados, bem como petição requerendo citação do espólio (id ́s. 353369402 e 353369403).

1. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente
ENZO URBANO FRANCA e YAN URBANO FRANCA.

- Responsabilidade civil.

A responsabilidade da condutora LIGIA BEATRIZ ALVES DE SIQUEIRA é incontroversa, operando-se os efeitos da revelia em razão de seu não comparecimento à audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Tal desídia processual acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, os quais são corroborados pelo Boletim de Ocorrência e registros fotográficos que demonstram a dinâmica do acidente.

Quanto ao proprietário do veículo, OSMAR URBANO FRANÇA (
falecido
), sua responsabilidade é objetiva e solidária, decorrente do risco criado ao permitir que terceiro conduzisse seu automóvel. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp nº 2570114/SP - 2024/0048604-2 – rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 26/8/2024 - DJe 28/8/2024
).

Com o falecimento do proprietário do veículo causador do dano, no curso da lide, a sucessão processual pelos herdeiros (
YAN e ENZO
) transfere a responsabilidade patrimonial, que passa a ser regida pelo princípio da
saisine
(
art. 1.784, CC
) e limitada às forças da herança (
art. 1.792, CC
). Importante destacar que a solidariedade entre os herdeiros e a condutora permanece, facultando ao credor exigir a dívida de qualquer um dos obrigados, respeitado o teto hereditário.

- Da alegada iliquidez da sentença.

A sentença fixou com precisão o valor da condenação em R$ 21.602,39 (
vinte e um mil, seiscentos e dois reais e trinta e nove centavos
), atendendo plenamente ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que veda a sentença condenatória por quantia ilíquida.

A limitação da responsabilidade dos herdeiros às forças da herança não descaracteriza a liquidez do título executivo. Consiste, na verdade, em regra legal de responsabilidade patrimonial, cuja aferição ocorre na fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que os herdeiros poderão demonstrar, mediante prova documental, a extensão do acervo hereditário recebido, nos termos do art. 1.792, parte final, do Código Civil. Precedente. (
TRF-4 – 4ª T – RApC nº 50544203720184047000/PR – relª. Desembargadora Federal MARIA ISABEL PEZZI KLEIN – j. 4/9/2019
).

O valor da herança, aliás, já é fato incontroverso nos autos, apurado no processo de alvará judicial nº 1026581-12.2024.8.11.0002, no montante de R$ 3.745,45 (
três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos
), dividido em partes iguais entre os três herdeiros.

Portanto, a condenação dos herdeiros deve ser limitada numericamente ao acervo hereditário comprovado, evitando-se que na fase de execução o patrimônio pessoal daqueles seja atingido para além desse limite.

2. O(s) fundamento(s) do recurso da parte Recorrente
MOISES AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR.

- Do dano moral.

O fato reconhecido não ultrapassa o dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Precedentes. (
STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
MOISES AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de YAN URBANO FRANÇA e ENZO URBANO FRANÇA, apenas delimitar suas responsabilidades ao patrimônio hereditário transmitido pelo falecido OSMAR URBANO FRANÇA, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95:
3.1)
diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários em face a Recorrente
YAN URBANO FRANÇA e ENZO URBANO FRANÇA
;
3.2)
condeno a parte Recorrente
MOISES AUGUSTO RIBEIRO JUNIOR
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
3.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
3.2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
4)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026